Tribunal: CARF
Processo: 10580.730030/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730030/2012-66
ACÓRDÃO
2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ANDRADE DE MATOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto de renda abrange todo e qualquer rendimento que
implique em acréscimo do patrimônio do contribuinte, e somente é
afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos ou não tributáveis,
por expressa disposição legal.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.730030/2012-66, em face do acórdão no 16-74.156, julgado pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 29 de julho de 2016, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
3/24, em 11/09/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2009, ano-calendário 2008, no qual se exige imposto suplementar de R$
366.527,33 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na
legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 759.114,74
(demonstrativo à fl. 02).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 10/15, a ação fiscal foi
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
05.1.01.00-2011-00836, e teve início em 14/11/2011, quando o contribuinte
tomou ciência, por via postal, do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fl.
25/26), conforme aviso de recebimento (AR)anexados à fl. 27. O lançamento de
ofício foi formalizado em decorrência da apuração das seguintes infrações,
conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05/06):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
3
A incidência do imposto de renda abrange todo e qualquer rendimento que
implique em acréscimo do patrimônio do contribuinte, e somente é afastada na
hipótese de os rendimentos serem isentos ou não tributáveis, por expressa
disposição legal.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário requerendo a reforma integral da decisão recorrida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.

Da Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
O lançamento apura omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício de R$ 770.000,00, recebidos da pessoa jurídica V.S. CARNEIRO, em
novembro de 2008, a título de honorários advocatícios pela atuação do
impugnante na Ação Indenizatória no 140.01819748-7, movida em face da
empresa SULAMÉRICA SEGUROS S.A.
Também foram considerados como omitidos rendimentos no montante anual de
R$ 4.910,00, correspondentes ao pagamento de um salário-mínimo mensal, com
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
4
base no contrato com a V.S. CARNEIRO referente à mesma ação de indenização e
na reposta apresentada na data de 14/11/2011.1
O interessado contesta ambos os valores. Afirmou que, embora o contrato
firmado em 2001 com o seu cliente estipulasse o pagamento de um salário-
mínimo por mês a título de manutenção, depois de algum tempo, por
dificuldades, o cliente ficou sem pagar a mensalidade ajustada. Alegou que não
recebera esses valores no ano-calendário 2008, e que a autoridade fiscal teria
apurado a omissão de rendimentos com base no contrato, sem, contudo,
comprovar o efetivo recebimento.
Em relação aos honorários advocatícios de R$ 770.000,00, explicou que, em
novembro de 2008, já no curso da execução, o juiz de primeira instância autorizou
o levantamento da parcela do valor depositado pelo executado que entendeu ser
incontroversa, de R$ 3.148.869,28.
Ainda segundo a defesa, ao levantar o alvará, o impugnante, com autorização do
cliente e de acordo com o contrato firmado em janeiro/2001, fez a transferência
do valor devido ao reclamante direto para conta bancária de sua titularidade (do
cliente), efetuou o pagamento de despesas diversas do processo e reteve, para
posterior prestação de contas, R$ 770.000,00 que se afiguravam, naquele
momento, um valor aproximado dos honorários de êxito, que seria devido ao
advogado no trânsito em julgado do feito.
O impugnante ressalvou que, em seguida ao levantamento do alvará judicial e
antes da data prevista na legislação para que houvesse a declaração de ajuste
anual do IRPF, a executada recorreu da decisão do juiz de primeiro grau e
conseguiu efeito suspensivo da decisão, sendo que o Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos valores. Essa decisão estaria com recurso pendente
de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, conforme documentação
disponibilizada à Fiscalização.
O interessado entende que o ingresso de valores em sua conta corrente – lícita,
porquanto advogado agindo em representação ad judicia et extra – decorrente de
transferência alusiva a levantamento de alvará nos autos do processo da ação
indenizatória, em nome e sob as ordens do cliente, sob nenhum critério ensejaria
a ocorrência de fato gerador do imposto de renda previsto na legislação.
Alega que não houve a disponibilidade econômica e jurídica de renda, tendo em
vista a posterior decisão do tribunal que deu efeito suspensivo ao recurso contra a
liberação da verba. Considerando que até a data da impugnação a decisão
permanecia pendente de julgamento no STJ, não se poderia falar em incidência do
imposto de renda, pois a quantia a ser recebida ainda está em discussão no Poder
Judiciário.
Ademais, invocando “jurisprudência administrativa e judiciária, e doutrinadores
de escol”, sustentou que a movimentação de valores sob as ordens de pessoa
diversa do titular da conta corrente consubstanciaria movimentação através de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
5
interposta pessoa, pelo que, acaso se configure o fato gerador, deve responder
pela obrigação tributária o real e verdadeiro proprietário, dono e gestor de tais
recursos (mesmo o indireto ou remoto), independentemente da pessoa daquele
que lhe seja mandatário.
Sobre o imposto incidente sobre a renda, o Código Tributário Nacional(CTN),
instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu art. 43, estabelece
que o imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; e de proventos de qualquer natureza, assim considerados
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Ademais,
estabelece o parágrafo 1o do referido artigo que a incidência do imposto
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Da inteligência do art. 43, depreende-se que a incidência do imposto de renda
abrange todo e qualquer rendimento que implique em acréscimo do patrimônio
do contribuinte, e somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem
isentos ou não tributáveis, por expressa disposição legal.
Honorários advocatícios de R$ 770.000,00 recebidos em nov/2008
Em relação aos R$ 770.000,00 considerados como omitidos no lançamento,
constato que não há controvérsia quanto ao fato de o valor ter sido retido pelo
impugnante no mês de novembro de 2008, na qualidade de advogado da
reclamante, quando do levantamento de depósito judicial anteriormente
efetuado pela reclamada, mediante alvará expedido pela autoridade judicial.
O contencioso, portanto, não reside na ocorrência incontroversa desse fato, mas
sim no embate entre o entendimento da autoridade fiscal, que considerou que o
valor retido pelo interessado referir-se-ia a honorários advocatícios pelos serviços
prestados na ação judicial; e, de outro lado, a interpretação sustentada pela
defesa, para quem o fato de a executada ter apresentado recurso contra a
decisão de primeira instância que autorizou o pagamento, obtendo efeito
suspensivo na decisão do Tribunal de Justiça, excluiria a disponibilidade
econômica e jurídica de renda, o que afastaria a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Entendo que o Direito e os elementos de prova destes autos não socorrem ao
impugnante. Assim que, em 18/11/2008, mediante despacho exarado no
Processo no 14001819748/ 20.544, (fl. 192), o Juízo de Direito da Décima Terceira
Vara Cível da Comarca de Salvador-BA autorizou o levantamento, em favor da
reclamante V.S CARNEIRO, de R$ 3.148.869,28 depositados pela ré SUL AMÉRICA
CIA NACIONAL DE SEGUROS, dando poderes ao interessado para efetuar o
levantamento do depósito judicial.
Ato contínuo, o impugnante depositou o exato valor levantado em conta corrente
de sua própria titularidade, conforme comprova lançamento do dia 18/11/2008
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
6
no extrato de movimentação bancária à fl. 213. O referido valor foi
posteriormente entregue pelo interessado à VERONICE DA SILVA CARNEIRO,
representante da pessoa jurídica, parte mediante depósito e parte mediante
dinheiro em espécie, após serem deduzidos R$ 770.000,00 a título de honorários
advocatícios, conforme recibo de fl. 193.
Ora, ao descontar o valor dos honorários advocatícios por ocasião do
levantamento em favor da autora, o impugnante agiu estritamente de acordo
com o contrato celebrado com seu cliente (fl. 50), que dispunha, no item 2, que os
honorários deveriam ser pagos imediatamente em seguida ao recebimento a que
o mandante tivesse direito, nestes termos (os destaques não constam do
original):
O mandante pagará ao mandatário, em remuneração dos serviços profissionais a
serem prestados, o percentual de 20% relativo aos honorários advocatícios sobre
o que for apurado da causa, incluindo todas as fases processuais, liberação do
veículo, como também, com relação a indenização relativa a danos morais e
materiais, conforme o pedido, ressalvado o direito do contratado receber
honorários de sucumbência, caso seja arbitrado, o mesmo percentual persiste,
[sic] Caso o processo siga para o Tribunal deste Estado e pôr força de interposição
de recursos aos STJ e STF. Esclarecendo que o pagamento deverá ser realizado
imediatamente em seguida ao recebimento a que o mandante tenha direito. Ou
de outra forma se pactuado entre as partes.
Dessa forma, os elementos de prova evidenciam que a retenção dos honorários
advocatícios pelo impugnante jamais se tratou de liberalidade do cliente, como
tenta fazer crer o interessado (fl. 242, item 21), porque não é liberalidade aquilo
que decorre de obrigação contratual.
Observo ainda que outros levantamentos já haviam sido realizados no processo
judicial em questão, em favor da autora, nas datas de 29/07/2008 (R$ 183.575,84)
e de 19/08/2008 (R$ 55.660,10), conforme autorização às fl. 187/188 e
lançamentos no extrato de movimentação bancária às fl. 210/211.
Ora, no exato momento em que transferiu para o seu cliente o valor líquido
levantado na ação judicial, depois de deduzir em seu próprio favor o valor dos
honorários advocatícios contratados (R$ 770.000,00), o interessado adquiriu a
disponibilidade econômica e jurídica da renda, fato gerador do imposto de renda
da pessoa física, por expressa disposição legal, considera-se ocorrido em
31/12/2008, sendo irrelevante se houve o posterior prosseguimento da discussão
judicial acerca de aspectos relacionados à execução.
Nos termos da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o e 11, o imposto
de renda das pessoas físicas é devido à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos, devendo os contribuintes apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou
a restituir.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
7
Portanto, ao não informar e oferecer à tributação, na declaração de ajuste anual
(DAA), os rendimentos tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício
auferidos, o contribuinte incorreu em omissão de rendimentos, passível de ser
apurada de ofício com os acréscimos legais previstos na legislação, nos termos do
art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR/1999, que dispõe (o destaque foi acrescido para
ênfase):
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo(Decreto-
lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei
no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.
A tese de que não teria havido a disponibilidade econômica ou jurídica da renda –
como sustenta a defesa – é infirmada pelo fato de o valor dos honorários
advocatícios ter sido utilizado pelo impugnante para aquisição de um imóvel em
nome de sua filha, cujo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e
Outras Avenças (fl. 30/33) foi assinado com a OAS EMPREENDIMENTOS LTDA e
com a GAFISA S.A. na mesma data do levantamento judicial (18/11/2008), com
transferência de R$ 859.050,00 para a vendedora OAS no dia seguinte, conforme
registrado no extrato de movimentação bancária de fl. 92.
É relevante observar que o saldo inicial da conta corrente do interessado no dia
18/11/2008 era de apenas R$ 3.966,31 e que não houve qualquer outro crédito
em conta nos dias 18 e 19 (além do valor levantado judicialmente), pelo que se
pode concluir que o pagamento previsto no contrato referido no parágrafo
anterior (fl. 31, letra ‘F’) foi feito praticamente com os recursos do levantamento
judicial. Então, comprovado está que não só o contribuinte tinha a disponibilidade
econômica da renda no tocante aos honorários advocatícios em questão, como
dela fez uso em proveito próprio e de sua família.
Também não procedem as alegações da defesa no sentido de que o ingresso de
valores na conta corrente do impugnante, relativos ao levantamento do alvará
judicial nos autos do processo da ação indenizatória, em nome e sob as ordens do
cliente, não ensejaria a ocorrência de fato gerador do imposto de renda.
Isso porque, no presente caso, o fato gerador não foi apurado sobre a parcela dos
valores levantados pertencente a terceiro (o cliente), e que, de fato, apenas
transitaram pela conta corrente do impugnante. O que se tributou foram os
rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte, correspondentes aos R$
770.000,00 descontados do montante levantado, a título de honorários
advocatícios.
Também não merecem acolhida os diversos argumentos da defesa que pugnam
pela não ocorrência do fato gerador do imposto com base no art. 42 da Lei no
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
8
9.430, de 1996, e no parágrafo 1o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 246,
de 20 de novembro de 2002, tais como, por exemplo, o de que a origem dos
recursos depositados seria lícita e conhecida, vinculada ao resultado até então da
ação indenizatória, que teve como beneficiário o cliente do impugnante; ou de
que a movimentação de valores sob as ordens de pessoa que não seja o titular da
conta corrente consubstanciaria movimentação através de interposta pessoa,
sendo que apenas o verdadeiro titular dos recursos é que responderia por
eventual obrigação tributária; e outros semelhantes.
Nesse caso, deve-se opor à tese da defesa que todos esses argumentos dizem
respeito à omissão de rendimentos apurados sobre depósitos bancários de
origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), que não é objeto do
auto de infração guerreado.
Friso: a infração apurada lançamento foi omissão de rendimentos do trabalho
efetivamente auferidos pelo impugnante de fonte pagadora conhecida, conforme
recibo de fl. 106.

Da Omissão de Rendimentos Caracterizada Por Acréscimo Patrimonial a
Descoberto
A autoridade lançadora apurou omissão de rendimentos caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, correspondente ao excesso de dispêndio e
aplicação de recursos em comparação com as origens e rendimentos conhecidos.
O lançamento tem base legal na presunção estabelecida pelo art. 6o, parágrafo
1o, da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, que se acha regulada pelo art. 55,
inciso XIII, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), nestes termos:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
I - as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
9
No fluxo financeiro mensal elaborado pela fiscalização, foram computados como
recursos 50% da pensão recebida do FUNPREV, creditados na conta corrente
13299-3 do Banco do Brasil, tendo em vista que os outros 50% são rendimentos
da filha menor do interessado; o valor de um salário mínimo mensal recebido da
empresa V.S.CARNEIRO; R$ 770.000,00 recebidos da empresa V.S.CARNEIRO a
título de honorários advocatícios; rendimentos mensais de aplicações financeiras;
resgates mensais de aplicações financeiras; saldos bancários das duas contas
correntes existentes em 31/12/2007; além das sobras de recursos apuradas pela
fiscalização em cada mês anterior.
Como dispêndios, foram considerados os valores pagos pela compra do
apartamento no 1802 do Ed. Horto Maggiore (escritura em nome da filha Luzia);
depósitos judiciais mensais referentes ao financiamento do apartamento no 202
do Ed. Príncipe de Lyon; a compra do automóvel Toyota Hilux; os pagamentos
mensais de despesas pessoais identificados nos extratos da conta 5560-3 do
Banco Bradesco; os saldos bancários existentes em 31/12/2008 nas duas contas
correntes do contribuinte; e os valores das aplicações financeiras realizadas
durante o ano.
A defesa alega que a infração apontada no lançamento seria despropositada e
sem fundamento, porquanto a autoridade lançadora teria partido da premissa
equivocada de que, depois de trinta anos de exercício profissional ininterrupto,
somente no ano calendário de 2008 é que o interessado auferira rendimentos
para o seu sustento e custeio de despesas diversas, além de aquisição de
automóvel de uso pessoal.
Acrescentou que a diferença entre o montante dos rendimentos tributáveis
considerados para o ano de 2008 e o valor do apartamento e outros gastos e
aquisições foi considerado como ingresso a descoberto no ano de 2008, mas tais
valores já haviam sido recebidos de outro processo no ano de 2006 (processo no
140.91.270240-8), além de tudo quanto amealhado em toda a sua vida
economicamente ativa e profissional do contribuinte, pelo que tal pretensão à
cobrança de imposto estaria prescrita, nos termos do art. 173, 174 e 156, inciso V,
do CTN.
As alegações da defesa são improcedentes. Todas os dispêndios e aplicações de
recursos computados no fluxo financeiro mensal elaborado pela autoridade fiscal
se acham comprovados pelos documentos apresentados pelo fiscalizado,
incluindo os extratos de movimentação financeira e aqueles referentes à
aquisição de imóvel e automóvel.
A autoridade lançadora também computou integralmente as receitas e origens de
recursos conhecidas e/ou comprovadas pelo fiscalizado. Em nenhum momento,
durante a fiscalização, o interessado alegou ou comprovou a utilização de
recursos obtidos em exercícios anteriores no pagamento de despesas ou na
aquisição de qualquer bem no ano calendário 2008. Ademais, na apuração da
infração, foram considerados como origem de recursos os rendimentos e os
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
10
resgates de aplicações financeiras realizados pelo interessado, identificados nos
extratos de movimentação bancária apresentados, aplicações essas que podem,
sim, ter sido feitas com recursos adquiridos em anos anteriores.
Ora, o legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
com base variação patrimonial a descoberto. Assim, com base na legislação que
dá suporte o lançamento, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador sobre o acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra
prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece
o Código de Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas (JUSTEC, RJ, 1979, pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a descoberto é
presunção relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao contribuinte, a sua produção. O interessado alega que a diferença entre
os rendimentos tributáveis e o valor dos gastos pessoais e dos bens adquiridos no
ano-calendário 2008 teria sido suportada por valores recebidos no ano de 2006,
no processo no 140.91.270240-8, e pelo patrimônio amealhado ao longo de toda a
sua vida economicamente ativa e profissional.
Entretanto, a impugnação não veio instruída com um único documento que
pudesse comprovar os fatos alegados.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730030/2012-66
11
Acerca da matéria, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, em seus art. 15 e 16, dispõe que a impugnação deve vir
acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto nos
casos de força maior; quando se refira a fato ou a direito superveniente; ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Por
conseguinte, com base na legislação supra, não tendo sido a impugnação instruída
com os documentos que pudessem afastar a omissão de rendimentos apontada
pela autoridade fiscal, deverá ser mantida a infração.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 309
DF CARF MF
Original